Tribunal: TCU
Processo: 023.280/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6983/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 023.280/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Joao Lucas Stephano Martins (XXX.596.548-XX); Lais Cesar Sacramento (XXX.570.815-XX); Leonardo Friedrich Magro (XXX.251.130-XX); Livia Marques Borges (XXX.801.211-XX); Marcelo da Silva Moreira (XXX.882.467-XX); Marcus Mendes Perugini (XXX.756.676-XX); Maria Isabel Vasconcelos Lima (XXX.976.783-XX); Nelson Nogueira Buzeto (XXX.191.681-XX); Percio Almeida Fistarol Filho (XXX.550.549-XX); Thiago Inacio Barros Lopes (XXX.083.851-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.